Tribunal: TJDFT
Processo: 0729933-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0729933-54.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE TORRES APELADO: MARCOS VINICIUS TEIXEIRA LUCAS DESPACHO Aguarde-se julgamento do HC. Int. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator